Tribunal: TJMT
Processo: 1020008-61.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020008-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SERGIO NORTON DE OLIVEIRA - CPF: 539.397.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANO MARTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 222.527.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), S.NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 02.608.993/0001-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. TACIN. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso, mantendo a exigibilidade dos créditos de ICMS relativos a operações escrituradas nos livros fiscais, mas afastando a cobrança da TACIN.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à análise da escrituração fiscal referente ao ICMS Estimativa Simplificada; e (
ii
) ao reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança por estimativa e a manutenção dos valores não comprovadamente relativos ao mesmo regime.

III. Razões de decidir

3.
A finalidade dos embargos de declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões e eliminação de contradições, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
Não há omissão no
voto condutor do v.
acórdão, que analisou expressamente a questão da escrituração fiscal do ICMS Estimativa Simplificada, concluindo que a alegação da parte embargante não está acompanhada de prova cabal.

5.
Também não se verifica contradição, pois o
voto condutor do v.
acórdão foi claro ao reconhecer a inconstitucionalidade apenas dos créditos comprovadamente
relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, mantendo a exigibilidade dos créditos fiscais decorrentes de operações normais escrituradas nos livros fiscais, que possuem fato gerador distinto
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:
"A ausência de prova cabal sobre a inclusão dos créditos no regime de ICMS Estimativa Simplificada impede
o reconhecimento de omissão ou contradição no acórdão quanto à manutenção dos valores devidos.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

n/a

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
embargos de declaração opostos
por
S. NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA
contra o acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento
do agravo de instrumento
n
.

1020008-61.2024.8.11.0000
, que deu
parcial
provimento ao recurso
por ela
interposto
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a exigibilidade dos créditos de ICMS decorrentes de operações e prestações escrituradas nos livros fiscais, afastando apenas a cobrança da TACIN.

Em suas razões
recursais
, a
parte
embargante alega que o
voto condutor do v.
acórdão padece de contradição e omissão, pois: a) não teria analisado adequadamente a questão da escrituração fiscal referente ao ICMS Estimativa Simplificada;
e
b) existiria contradição entre reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança por estimativa e manter valores supostamente decorrentes do mesmo regime.

Requer
, portanto,
o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas
no Id.
249383688
, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se
de
embargos de declaração opostos por
S. NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA
contra o acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento do agravo de instrumento n. 1020008-61.2024.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso por ela interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a exigibilidade dos créditos de ICMS decorrentes de operações e prestações escrituradas nos livros fiscais, afastando apenas a cobrança da TACIN.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1º.”

[sem destaque no original].

Pois bem.

No caso,
a parte embargante alega que o voto condutor do v. acórdão padece de contradição e omissão, pois: a) não teria analisado adequadamente a questão da escrituração fiscal referente ao ICMS Estimativa Simplificada; e b) existiria contradição entre reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança por estimativa e manter valores supostamente decorrentes do mesmo regime.

Quanto à alegada omissão sobre a escrituração fiscal,
infere-se que o voto condutor do v.
acórdão foi expresso ao consignar que, embora a
parte ora
embargante sustente que
"é evidente que as escriturações fiscais referentes ao período de 06/2015, 07/2015, 08/2015 e 02/2016, se trata de escrituração do ICMS Estimativa Simplificada"
, tais razões não foram acompanhadas de prova cabal.

Nesse sentido,
o
voto condutor
foi expresso ao manter sua exigibilidade, uma vez que não restou demonstrado qualquer vício em sua constituição q
ue pudesse macular sua validade.

No que tange à suposta contradição, também não assiste razão à embargante.

O
voto condutor do v.
acórdão foi coerente ao reconhecer a inconstitucionalidade apenas dos créditos comprovadamente relativos ao
ICMS Estimativa Simplificada, mantendo a exigibilidade dos demais débitos referentes a operações e prestações normais escrituradas nos livros fiscais (Infração 2.1.1), por se tratar de fato gerador diverso.

Como bem destacado, a CDA n
.
2017471542 indica expressamente que o contribuinte
"deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, no(s) prazo(s)
regulamentar(
es) referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA – ICMS"
.

Conclui-se, portanto,
que o
voto condutor do v.
acórdão embargado examinou de forma clara, precisa e exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em qualquer vício que autorize a oposição dos
aclaratórios.

Vê-se, portanto, que n
a realidade a
parte
embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é possível pela via dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade,
eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o
v.
acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024